Tribunal: TJES
Processo: 5003019-37.2022.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003019-37.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GILCENIA MATURANO EFFGEN SILVA ARAUJO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003019-37.2022.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: GILCENIA MATURANO EFFGEN SILVA ARAUJO

JUÍZO SENTENCIANTE: BARRA DE SÃO FRANCISCO – VARA ÚNICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Responsabilidade Civil ajuizada por
Gilcenia Maturano Effgen Silva,
e que condenou o Estado do pagamento de R$ 7.000,00, à título de danos morais.

Nos termos da exordial, a Recorrida/ autora, servidora pública estadual, enfermeira e Chefe da equipe de enfermagem cirúrgica do Hospital Estadual Drª Rita de Cássia, ajuizou a Ação de Responsabilidade Civil buscando indenização por danos morais em face de condutas supostamente praticadas pelo médico cirurgião Dr. Antônio Fernando Calvão, servidor de carreira do Estado.

De acordo com a Recorrida, os fatos ocorreram nas dependências do hospital e se dividem em dois episódios, sendo o primeiro no dia 09/08/2022 (assédio sexual) e o segundo, no dia 16/08/2022 (assédio moral e agressão verbal).

Em relação ao primeiro evento, narrou a Recorrida que enquanto estava na sala de digitação com outros médicos, ao se movimentar para pegar um prontuário que estava sobre o teclado, o médico Antônio Fernando Calvão se aproximou de seus seios e realizou um gesto de sucção mamária. Instantaneamente, a Recorrida expressou sua indignação, mas os demais presentes permaneceram em silêncio. No que se refere o segundo fato, aduz a Recorrida que, na semana seguinte, no centro cirúrgico, durante uma discussão entre o Dr. Antônio Fernando Calvão e outro médico, a autora interveio para lembrar a presença da paciente, ao passo que o médico da Recorrente então gritou e ordenou de forma desrespeitosa: "GILCENIA, COLOQUE O PACIENTE NA SALA, AGORA!" e, após a autora pedir para que ele abaixasse o tom de voz, respondeu:
“vai tomar no cú".

A autora alegou que, apesar dos relatos escritos ao coordenador, nenhuma providência foi tomada pela Direção do Hospital (ID 14119420).

Em contestação, o Estado Recorrente arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando que o médico agressor, embora servidor efetivo, estava cedido à Prefeitura de Águia Branca/ES e atendia pela COOPERATIVA DE MÉDICOS (COOPERCIGES), prestadora de serviços médicos, no dia dos fatos. No mérito, pugnou pela improcedência, alegando insuficiência de provas do nexo causal e do ato ilícito.

Ao ID 14119950, foi registrada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foi ouvida a testemunha Dr. Alberto Chaves.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a alegação de vínculo com a COOPERCIGES era genérica e não afastava o exercício de atividade pública sob gestão do Estado (Art. 37, §6

, da CF). No mérito, quanto ao primeiro evento
– assédio sexual –,
julgou improcedente por ausência de provas e, em relação ao segundo evento, isto é, o assédio moral e agressão verbal, julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando o Estado Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 à Recorrida/ autora, haja vista que as provas dos autos, notadamente o depoimento da testemunha Alberto Chaves (ID 14119950), confirmou o ocorrido (a conduta do preposto da Recorrente foi "inequívoca conduta abusiva, incompatível com o ambiente de trabalho e a hierarquia funcional").

Irresignado, o Estado interpôs recurso inominado, reiterando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do ente estatal no caso em exame sob o argumento de que o médico não atuava como agente do Estado, mas sim pela COOPERCIGES e que o documento da Secretaria de Saúde (ID 30652837) comprovaria que ele estava cedido à Prefeitura de Águia Branca/ES. Subsidiariamente, no mérito, requereu a improcedência do pedido por ausência de nexo causal, reiterando que a autora não se desincumbiu do ônus da prova (Art. 373, I, do CPC). Por fim, requereu a redução do
quantum
indenizatório, por ser o Estado o Recorrente.

A Recorrida, por sua vez, apresentou Contrarrazões (ID 14119955), arguindo preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, reforçando a legitimidade passiva e a comprovação dos danos morais, ao que sustenta a manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos, entendo que não assiste razão ao Recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Explico.

Em sede preliminar, apesar de a Recorrida ter levantado a
preliminar de inobservância à dialeticidade recursal
(ID 14119955), entendo que o Recorrente, ao impugnar a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva e buscar a reforma da condenação de mérito e do
quantum
indenizatório, atacou os fundamentos da sentença de forma minimamente suficiente para o conhecimento do recurso.

Rejeito, portanto,
a preliminar de inobservância à dialeticidade recursal.

Em relação à
preliminar de ilegitimidade passiva
, novamente, arguida pelo Estado do Espírito Santo, alegando que o médico, embora servidor efetivo, estaria cedido ao Município de Águia Branca/ES e atuando pela COOPERCIGES (ID 14119432 e ID 14119954), entendo que não merece prosperar, senão vejamos:

A responsabilidade civil do Estado, prevista no Art. 37, §6º da CRFB é objetiva, sob a modalidade do risco administrativo, e abrange tanto as pessoas jurídicas de direito público quanto as de direito privado prestadoras de serviços públicos:

Art. 37 [...] § 6º: As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos,
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa." (Grifo nosso)

Nesses termos, conforme a documentação juntada pelo próprio Estado (ID 14119934) e mencionado na Contestação (ID 14119432), o médico Dr. Antônio Fernando Calvão é servidor efetivo do Estado do Espírito Santo, embora estivesse cedido ou atendendo pela COOPERCIGES.

Além disso, o ato danoso foi praticado nas dependências do Hospital Estadual Drª Rita de Cássia, que é uma unidade pública gerida pelo Estado, no exercício da função de médico cirurgião, que é, inegavelmente, um serviço público essencial e contra uma colega de trabalho, também servidora pública estadual, no ambiente de trabalho.

Nesse contexto, cumpre salientar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao determinar que a responsabilidade do Estado (ou da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público) subsiste mesmo quando o dano é causado por agente terceirizado, desde que o ato tenha ocorrido no contexto da prestação do serviço público. Com mais razão no caso dos autos, ao tratar-se de servidor efetivo.

Por fim, destaca-se que a eventual cessão do servidor ou a atuação por cooperativa (COOPERCIGES), no ambiente do hospital estadual e durante o exercício de atividade essencial de cirurgia, não tem o condão de afastar a responsabilidade primária do Ente Federado perante o terceiro lesado (no caso, a colega de trabalho), uma vez que o Estado, enquanto mantenedor e gestor do serviço, tem o dever de fiscalizar
(culpa in vigilando)
a conduta de todos que atuam em seu nome ou em suas instalações.

Pelo exposto, nos termos da decisão de ID 14119939 e sentença de ID 14119953,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo.

No mérito,
a parte Recorrente busca a reforma da sentença para julgar o pedido improcedente por ausência de nexo causal e insuficiência probatória, alegando que cabia à autora o ônus integral da prova (Art. 373, I, do CPC).

Contudo, entendo que os argumentos do Recorrente não merecem prosperar.

Primeiramente, cumpre registrar que o juízo
a quo
condenou o Estado apenas em relação ao segundo episódio
– agressão verbal/assédio moral) –,
no qual o médico gritou e proferiu as palavras de baixo calão ("vai tomar no cú") contra a Recorrida na sala de cirurgia e na presença de paciente e colegas.

Em relação a esse segundo evento, entendo que o Juízo foi assertivo ao reconhecer a
inequívoca conduta abusiva, incompatível com o ambiente de trabalho e a hierarquia funcional
, configurando o, assim, o
assédio moral
contra a Recorrida/ vítima.

Importante citar que para a configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado (Art. 37, § 6º da CRFB), são necessários três pressupostos, quais sejam: 1)
conduta
(Comissiva ou Omissiva) do Agente Público ou Equiparado: consistente na agressão verbal e desrespeito promovido pelo médico Dr. Antônio Fernando Calvão, que atua no hospital público;
2) dano:
configurado pelo assédio moral, que expôs a servidora a situação humilhante e constrangedora, afetando sua dignidade e integridade psíquica; e
3) nexo causal:
aqui consubstanciada pela relação entre o dano e a conduta, já que àquele resultou diretamente da conduta do agente, praticada no exercício (ou em razão) da função, no ambiente de trabalho, e da omissão do Estado em coibir a prática (culpa
in vigilando
), a despeito dos relatos formais da autora (ID 14119420).

Embora fosse, de fato, da Recorrida o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (Art. 373, I, do CPC), a prova foi devidamente produzida e considerada pelo Juízo, cite-se: a) o depoimento da testemunha Dr. Alberto Chaves que foi categórico ao afirmar que presenciou a discussão e, principalmente, a expressão ofensiva proferida pelo Dr. Antônio contra a Recorrida, em alto e bom tom, na frente dos outros profissionais e da paciente (ID 14119950);e b) relatórios e Boletim de Ocorrência, todos coerentes e direcionados à chefia para as devidas providências (ID 14119420).

O fato de o médico ser cedido ou atuar pela COOPERCIGES não rompe o nexo causal do dano com a esfera de responsabilidade do Estado, pois o ato ocorreu no âmbito da prestação do serviço público estadual e decorreu da falta de fiscalização e inércia do Ente, o que reforça o dever de indenizar.

Decerto que os atos de assédio moral no ambiente de trabalho extrapolam o mero dissabor, atentando contra a dignidade da pessoa humana e a moralidade administrativa, princípios que vinculam a Administração Pública. Assim, sendo o dano e o nexo causal comprovados pelas provas, a conduta ilícita do agente é imputável ao Estado, configurando a responsabilidade objetiva.

Por fim, o Recorrente pleiteia, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório, defendendo que o
quantum
deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito. Contudo, em análise dos autos e das peculiaridades fáticas, entendo que o argumento também não merece acolhida.

A sentença fixou o valor em R$ 7.000,00, considerando a gravidade do dano, a repercussão do fato e a condição das partes. Insta registrar que o montante indenizatório deve cumprir a tríplice finalidade: a) compensatória para a vítima; b) punitiva/pedagógica para o ofensor e para o ente público (Estado); c) observância da proporcionalidade e razoabilidade.

In casu
, a conduta do médico
("vai tomar no cú", gritando em sala de cirurgia, na frente de colegas e paciente),
por si só, demonstra grave desrespeito e agressão à honra e dignidade da servidora, que, no dia dos fatos, era Chefe de equipe de enfermagem. Ademais, a omissão do Estado em tomar providências imediatas (ID 14119420) agravou a situação da vítima. Dessa forma, considerando-se a gravidade do fato reconhecido (assédio moral com agressão verbal em ambiente de trabalho), o caráter pedagógico da medida frente a um ente público, e os valores normalmente arbitrados em casos semelhantes, o valor de R$ 7.000,00 arbitrado em sentença se mostra razoável e proporcional ao dano sofrido, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)